Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-90.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002024-90.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: DANIEL FRUTUOSO BRANDÃO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL FRUTUOSO BRANDÃO contra decisão desta Presidência (ID 22173044), que teria inadmitido o recurso especial por ele interposto. Sustenta que houve contradição na decisão, pois no item “II”, afirmou que o recurso é tempestivo, mas no parágrafo subsequente, não admitiu o recurso “porquanto intempestivo”. Defende a tempestividade do recurso argumentando que em 20/3/2020 foram suspensos os prazos para processos físicos e que o presente processo somente foi digitalizado no dia 21/9/2020, portanto, quando da retomada dos prazos digitais, em 14/6/2020, o referido processo ainda se encontrava vigente em meio físico, não havendo possibilidade de contagem de prazo ou retomada deste. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO, OAB/DF 23.119. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 22173044, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. EXTRAPOLA O TIPO PENAL PELA PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. LOCAL PÚBLICO E DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. VETOR COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA CONFIGURAR AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ACUSADO JOABE VIANA CABRAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ACUSADO DANIEL FRUTUOSO BRANDÃO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os réus praticaram um crime de homicídio qualificado, mediante motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, quando o acervo probatório é claro no sentido de que a conduta dos réus se deu de forma premeditada e coordenada, o que contribuiu de forma clara para o êxito da empreitada criminosa. 3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando o acervo probatório demonstra que os crimes foram praticados em local público de grande movimentação de pessoas. 4. ConStatado que o comportamento da vítima não influenciou a prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra. 5. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência entende que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra seja utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista em lei, ou subsidiariamente para fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira. Precedentes do STF, do STJ e da Corte. 6. Recursos conhecidos; desprovido o do acusado JOABE VIANA CABRAL e parcialmente provido o do acusado DANIEL FRUTUOSO BRANDÃO. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que houve julgamento manifestamente contrário às provas, tanto documentais quanto testemunhais, porque restou comprovada a sua não participação no crime em comento, nem como autor, nem como partícipe ou coautor e nem mesmo como mandante intelectual. Afirma que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do relato, por meio de imagens, de depoimentos e de interrogatórios, é indene de dúvidas que DANIEL foi o mentor intelectual de toda a ação criminosa, além de ter prestado total cobertura à ação de JOABE, executor do homicídio, bem como promoveu a fuga do local do crime. Dessa forma, quanto à aplicação do art. 29 do Código Penal, não há falar que a medida de culpabilidade de DANIEL deve ser considerada menor, uma vez que, conquanto não tenha efetuado os disparos, concorreu efetivamente para a conduta delitiva” (ID 19849155). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, também não deve prosseguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025